Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-83.2021.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONCESSÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGRA GERAL. INTANGIBILIADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CARACTERÍSTICA. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. MITIGAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. NEGÓCIO JURÍDICO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DAS BASES CONTRATUAIS POR FATO IMPREVISÍVEL. PRESTAÇÕES. REVISÃO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. PRETENSÃO ADVINDA DA CONTRATANTE. SUPERVENIÊNCIA DE ENFERMIDADE, APOSENTADORIA PREMATURA E INTERDIÇÃO DA MUTUÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DA RENDA MENSAL. FORTUITO EXTERNO E FORÇA MAIOR. INCIDÊNCIA SOBRE O OBJETO NEGOCIAL. FATO EXTRAORDINÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO (CC, ARTS. 317 E 478). APLICAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA AFETANDO A MUTUÁRIA. VANTAGEM EXTRAORDINÁRIA PARA O MUTUANTE. GARANTIA SUBSTANCIALMENTE SUPERIOR AO IMOBILIZADO. BASES OBJETIVAS DO NEGÓCIO ALTERADOS. FORTUITO EXTERMO. COMPROVAÇÃO. EQUALIZAÇÃO DO CONCERTADO DIANTE DA NOVA REALIDADE INSTALADA. REDUÇÃO DAS PARCELAS ORIGINALMENTE CONVENCIONADAS. DESFALQUE PATRIMONIAL. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO SEGUNDO A NOVA REALIDADE. MARGEM CONSIGNÁVEL. ADEQUAÇÃO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA. ANALOGIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DAS PARCELAS. NECESSIDADE. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC, art. 489, II).
3. Conquanto inexorável que o contrato, enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, deve, em princípio e como regra, ser preservado intangível como expressão da autonomia de vontade que assiste às partes e à segurança do tráfego negocial e jurídico, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial (CC, arts. 317, 421, 421-A, III, e 478).
4. Como exceção à regra que confere intangibilidade apriorística aos termos contratuais, o ordenamento civil encampara a cognominada teoria da imprevisão, restando positivado que, “[nos] contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.” (Código Civil, artigo 478), cujo espectro é viabilizar a execução do contratado segundo as bases objetivas vigentes no momento da contratação.
5. Segundo a previsão normativa, a aplicação da teoria da imprevisão, por encerrar interseção nas bases negociais originárias, podendo implicar a extinção ou reformatação do contrato comutativo, de trato sucessivo e execução diferida, que traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, em razão da onerosidade que passara a implicar a um dos contratantes, é condicionada à subsistência de fato extraordinário, ou seja, estranho à álea natural do contrato e aos riscos que lhe eram inerentes, que, interferindo diretamente no objeto contratado, passa a funcionar como fator de desequilíbrio substancial na relação obrigacional, posicionando um dos contratantes como onerado excessivamente e, o outro, como extremamente beneficiado pela nova situação criada (CC, art. 478).
6. Do contexto normativo que prestigia a autonomia de vontade em ponderação com a preservação da comutatividade das obrigações, prevenindo que uma parte seja onerada desproporcionalmente em razão de fatos extraordinários que interferiam nas bases originárias do negócio, desequilibrando a equação financeira e as bases que vigoravam no momento da concertação do vínculo, legítima a interseção estatal sobre o convencionado caso as partes não encontrem solução suasória, como forma de ser prestigiada a preservação do vínculo mas sob bases consoantes à nova realidade financeira dos contratantes (CC, arts. 317 e 478).
7. Convencionado o empréstimo com garantia real no momento em que a mutuária encontrava-se no exercício de sua autonomia volitiva e no governo de sua pessoa, exercendo plenamente suas faculdades mentais e as atribuições inerentes ao cargo público que detinha, a realidade fática desencadeada pela superveniência de enfermidade psiquiátrica que a afligira posteriormente à celebração do contrato, ensejando sua aposentadoria com proventos proporcionais, afetando, diante da drástica redução da verba salarial percebida, as bases negociais do empréstimo, imperativa a revisão das cláusulas financeiras do mútuo de forma a serem restabelecidas as condições originalmente antevistas e preservada a capacidade de pagamento da obrigada e sua dignidade.
8. Alterada substancialmente a situação financeira e capacidade de pagamento da mutuária por fato fortuito decorrente de sua incapacidade laborativa ocorrida no transcurso da relação obrigacional, afetando as bases objetivas que nortearam a contratação do mútuo, passando a ser onerada excessivamente, com o comprometimento de sua subsistência com dignidade e incapacidade de realizar o contratado, ao passo em que a mutante, em contrapartida, agregado ao fato de que não fora afetada pelo ocorrido, passa a nutrir situação de vantagem extraordinária, porquanto a preservação das obrigações como contratadas ensejará a realização da garantia que lhe fora oferecida, que é substancialmente superior ao historicamente imobilizado, o havido deflagra nítida situação que, realizadas as condições pontuadas pelo legislador codificado, legítima a aplicação da teoria da imprevisão, autorizando a interseção judicial sobre o contratado de forma a ser conformado com a nova realidade e viabilizada a execução do objeto negocial segundo as novas bases surgidas (CC, art. 478).
9. Conquanto prevendo o contrato de empréstimo obrigação no sentido de a mutuária manter vigente contrato de seguro destinado a acobertá-la de riscos pertinentes a incapacidade ou morte, revertendo-se a cobertura à realização do mutuado, estabelecendo até mesmo o prêmio a ser suportado, a inércia da mutuante em evidenciar que a obrigação não fora adimplida por culpa da consumidora torna inviável que se valha da alegação como apta a infirmar a aplicação à situação surgida a teoria da imprevisão, inclusive porque o visado pela mutuária é realizar o objeto contratado.
10. Devidamente comprovada a argumentação aduzida pela mutuária no tocante à alteração de sua situação econômica diante da superveniência de sua aposentadoria com proventos proporcionais e apurada a idoneidade do direito que invocara, porquanto demonstrada a ruptura da base negocial originária, impossibilitando a manutenção do pacto tal como avençado, sobeja legítima interseção judicial destinada a, por aplicação analógica aos casos de empréstimos fomentados mediante consignação em pagamento, a limitação das prestações originárias do mútuo que lhe fora fomentado a 30% (trinta por cento) dos proventos brutos que aufere, ressalvados os descontos obrigatórios, como forma de ser prestigiada a efetivação do contratado segundo as novas condições vigorantes.
11. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.